Tribunal: TJPA
Processo: 0803764-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803764-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Fornecimento de energia elétrica. Serviço público essencial. Comunidades rurais. Tutela de urgência. Requisitos preenchidos. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a concessão de tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A medida liminar determinou o fornecimento regular de energia elétrica a diversas comunidades ribeirinhas da zona rural do Município de Bagre/PA, diante de falhas reiteradas no serviço essencial, sob pena de multa diária.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que impõe à concessionária a obrigação de assegurar o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica a comunidades vulneráveis.

III.
Razões de decidir

3.

A tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível mediante elementos mínimos de prova documental e indícios suficientes da situação de risco.

4.

Relatos de moradores, registros de falhas no serviço desde 2020, e a ausência de resposta da concessionária às notificações do Ministério Público configuram elementos suficientes a evidenciar a verossimilhança do direito invocado e o risco concreto à coletividade.

5.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua, adequada, eficiente e segura, conforme estabelecido no art. 22 do CDC e no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, não sendo legítima a sua interrupção ou fornecimento precário em comunidades inteiras.

6.

A precariedade no fornecimento impacta diretamente direitos fundamentais como saúde, educação e segurança, sendo vedado ao Estado ou à concessionária colocar em risco a dignidade da pessoa humana em razão de omissão ou falha na prestação de serviços públicos essenciais.

7.

Precedente do TJPA reconhece a obrigação da concessionária em prestar serviço eficiente e contínuo, legitimando decisões judiciais que impõem medidas corretivas imediatas para a regularização do fornecimento de energia elétrica em localidades afetadas.

IV.
Dispositivo

8.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0000264-54.2008.8.14.0007, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0803764-91.2023.8.14.0000) interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática ́proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Assim, em juízo de cognição sumária, característico das tutelas de urgência, estando comprovada a gravidade e necessidade de garantia do fornecimento de energia aos cidadãos daquela municipalidade, restam preenchidos os requisitos autorizadores da medida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência, nos termos da fundamentação. (...)

Em suas razões, a Agravante sustenta a ausência de comprovação quanto a alegada precariedade no fornecimento de energia elétrica, não havendo nos autos qualquer laudo técnico, portanto, não há o que se falar em probabilidade do direito e, tampouco existe os elementos necessários para a concessão da tutela provisória.

Sustenta ainda, que a rede de distribuição de energia elétrica que atende as comunidades, observa aos requisitos técnicos e de segurança estabelecidos pelas normas brasileiras e, que através de informações oficiais emitidas pela ANEEL, restando claro que a descontinuidade do serviço de energia elétrica no Município de Bagre tem se mantido abaixo dos limites impostos pela Agência Reguladora/Fiscalizadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção da decisão.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da tutela deferida na origem, consistente em determinar que a Agravante providencie em até 10 (dez) dias, o fornecimento e distribuição de energia elétrica em todas as comunidades afetadas, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada dia de descumprimento, limitada ao valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, consta a instauração notícia de fato n° 000286- 057/2022-MP, com o intuito de apurar uma falha no fornecimento de serviço público de energia elétrica nas comunidades de: Porto de Oeiras; Badajó; Açu; Jauari; Jordão; Galiléia; Limoeiro; Conceição; Santa Maria; Santa Luzia; Terezinha; São Benedito; Jerusalém; Santa Cruz; Sagrada Família; Ebnézer; Leodicéia; Sião; e Santo Antônio. Todas localizadas na zona rural de Bagre, às margens do Rio Jacundá.

Em declarações, os moradores das referidas comunidades atestam que, desde o ano de 2020, sofrem com o descaso de fornecimento de energia elétrica, com picos de energia que duram cerca de 30 minutos, em um ou dois dias na semana.

Consta ainda, que crianças, jovens e adultos estudantes dessas localidades são bastante prejudicados com a situação, uma vez que diversas escolas adotam o ensino EAD, que depende de energia elétrica para ser utilizado. A falta de energia elétrica também afeta comerciantes e moradores locais que não conseguem conservar alimentos.

Diante desses fatos, a Promotoria de Justiça de Bagre notificou a empresa ora agravante, por meio do Ofício nº 140/2022-MP/PJB, solicitando providências urgentes para a solução do caso, sem, contudo, obter resposta, mesmo depois de reiterado o pedido por meio do Ofício nº 007/2023-MP/PJB.

Neste contexto, o juízo a quo deferiu o pedido liminar para garantir o fornecimento de energia no Município de Bagre, efetivando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, que se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal.

Como cediço, a saúde é direito de todo cidadão brasileiro, como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida, positivado no art. 196 da Constituição Federal. De modo que, a interrupção de serviço público essencial (luz) em detrimento de toda uma comunidade, não pode ser legitimada por este Poder.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial ...Ver ementa completaà coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, condenou a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização

(TJ-PA - AC: 00002645420088140007, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022)

No mesmo sentido, bem pontuou o Juízo a quo na decisão agravada:

O fornecimento de energia elétrica é indispensável, sobretudo, em razão das necessidades inadiáveis de uma comunidade, a exemplo da manutenção dos serviços dos órgãos públicos ligados à saúde e educação, e da própria segurança da população.

Tratando-se o objeto da ação de um serviço público essencial, ele deverá ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos exatos termos do art. 22 do CDC. Textuais:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Por eficiente entende-se por serviço prestado com perfeição, rendimento funcional e presteza, conforme expresso no caput do art. 37, da CF/88. (...)

Assim, em juízo de cognição sumária, característico das tutelas de urgência, estando comprovada a gravidade e necessidade de garantia do fornecimento de energia aos cidadãos daquela municipalidade, restam preenchidos os requisitos autorizadores da medida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025